Tribunal: TJSP
Processo: 0002466-86.2013.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – Reparação de danos morais e materiais – Acidente de trânsito – Condutor de van que realizou cruzamento em autoestrada na qual havia dois sentidos de direção, e isto sem a devida atenção, colidindo com motociclista que transitava em uma dessas vias, o que o levou à morte – Responsabilidade da Municipalidade não configurada à vista da inexistência de nexo causal – Quanto ao

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – Reparação de danos morais e materiais – Acidente de trânsito – Condutor de van que realizou cruzamento em autoestrada na qual havia dois sentidos de direção, e isto sem a devida atenção, colidindo com motociclista que transitava em uma dessas vias, o que o levou à morte – Responsabilidade da Municipalidade não configurada à vista da inexistência de nexo causal – Quanto ao condutor do furgão, comprovados o nexo causal e a culpa, respondendo o preposto nos termos da lei civil – Sentença mantida – Recursos improvidos.